Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. Nessa fase, vigora o princípio do in dubio pro societate. Desnecessário, pois, juízo de certeza quanto à autoria, bastando a probabilidade de procedência da acusação.
2. Provada a materialidade dos crimes e havendo indícios de que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, com o propósito de matá-la, em razão de desentendimento banal, ocorrido momentos antes, mantém-se a decisão que o pronunciou pelos delitos de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
3. Recurso conhecido e não provido.